Tribunal: TJMT
Processo: 1005820-60.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005820-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEICE ROCHA DE SOUSA - CPF: 027.956.841-01 (RECORRENTE), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA.SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
ESTADUAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. PRETENSÃO PARA O RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. DIREITO NÃO COMPROVADO.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

Trata-se de ação de cobrança de adicional de insalubridade proposta em desfavor do
E
stado de
M
ato G
rosso
, almejando o reconhecimento do direito a implementação do adicional de insalubridade em grau máximo sobre salário base, bem como pagamento retroativo referente aos últimos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da presente demanda até a efetiva incorporação.

No caso, não há nos autos comprovação acerca do direito da recorrente ao recebimento do adicional de insalubridade, não preenchendo os requisitos legais para tal, qual seja, a confecção de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho.

Ainda, havendo expressa previsão legal quanto à necessidade de elaboração de LTCAT, não há que se falar em presunção de atividades insalubres, pois existe requisito legal para sua constatação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE proposta por CLEICE ROCHA DE SOUSA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando o reconhecimento do direito a implementação do adicional de insalubridade em grau máximo sobre salário base, bem como pagamento retroativo referente aos últimos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da presente demanda até a efetiva incorporação
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Recurso inominado apresentado pela parte autora pugnando pela reforma da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Conheço o presente recurso inominado, uma vez que preenchido os requisitos de admissibilidade.

Em síntese a autora pretende
a reforma da sentença para reconhecer o direito ao recebimento do adicional
de
, uma
vez que é
servidora pública estadual
no
cargo de auxiliar de serviços gerais de escola
e em suas atividades laborais está exposta a agentes nocivos.

Ora, s
abe-se que o adicional de insalubridade não guarda relação com o espaço físico onde é exercida a atividade e, sim, com a atividade propriamente dita. As atividades insalubres são aquelas que expõem os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites legais permitidos. Incumbe à Parte Autora a prova do fato constitutivo do seu direito no sentido de que está exposta a contato direto de risco, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.Tal circunstância não pode ser presumida tão somente na função desempenhada ou na lotação, como intenta a requerente.

Nesse sentido, de acordo com a
Instrução Normativa nº 06, de 15 de agosto de 2018

[1],
da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso, é necessária a existência de “Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LCAT” para a prova efetiva de que o servidor está exposto a condições insalubres de trabalho:

Art.
4º O adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio da emissão
do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT
, que deverá comprovar a realização das atividades laborais em condições insalubres nos termos dispostos no Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

Parágrafo único. A concessão de qualquer adicional não possui caráter retroativo por falta de amparo legal, visto que o princípio da execução do adicional é a partir da publicação do ato concessório.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que o adicional de insalubridade só é devido se houver laudo que comprove que o servidor está de fato sendo submetido a condições insalubres de trabalho:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores
. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes: PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
18/04/2018;
REsp
1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
17.5.2017;
REsp
1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
24.4.2017;
REsp
1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
20.9.2016;
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
31.8.2016;
REsp
1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
24.11.2015. 3. Agravo Interno não provido. (
AgInt
no
REsp
n. 1.702.492/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018,
DJe
de 26/11/2018.).

Veja-se, por exemplo, que há julgado recente da 1ª Turma Recursal do e. TJMT no sentido de que o simples exercício das funções de merendeira/cozinheira não é suficiente para caracterizá-la como função/cargo insalubre:

EMENTA RECURSO INOMINADO -
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AÇÃO DE COBRANÇA
– APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR –
COZINHEIRA/MERENDEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO

– CONCESSÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O simples fato de a recorrente desempenhar funções como merendeira/cozinheira, por si só não pode ser considerado como uma função ou cargo insalubre, de onde devem ser observadas as condições pessoais de cada trabalho, sendo que o adicional de insalubridade não é automático e sim pendente de demonstração da insalubridade anunciada, o que não se registra nos autos
. (TJ-MT - RI:
10068829120228110006, Relator
: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 23/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023).

Em suma, para concluir no sentido pretendido pela requerente é necessário que esteja comprovado que as atividades que a autora desempenha apresenta agentes insalubres ou periculosos e, ainda, que não foi adotada nenhuma medida de compensação que atenue ou neutralize os supostos riscos. A análise das medidas de atenuação permiterealizar inclusive a gradação do adicional devido, ou a sua exclusão quando as providências eliminarem completamente a possibilidade de exposição a riscos.

No caso, não há nos autos comprovação acerca do direito da recorrente ao recebimento do adicional de insalubridade, não preenchendo os requisitos legais para tal, qual seja, a confecção de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho.

No mesmo sentido é o entendimento d
a Turma Recursal deste Estado:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA DE TRANSPORTE –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE
– LTCAT QUE ATESTA INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES INSALUBRIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora
, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017,
DJe
17-5-2017)

(N.U 1009324-77.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023,
Publicado
no DJE 18/04/2023
)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
- PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS –
AUSÊNCIA DE LAUDO
- pagamento voluntário do adicional pelo ente municipal em grau máximo previsto na legislação – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001820-84.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022,
Publicado
no DJE 16/02/2022
)

Ainda, havendo expressa previsão legal quanto à necessidade de elaboração de LTCAT, não há que se falar em presunção de atividades insalubres, pois existe requisito legal para sua constatação.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado
interposto pela parte autora e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos próprios fundamentos apresentados pelo juízo singular, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que se fixado sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo
, ficando suspensa a
exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024